Tribunal: STJ
Processo: 0004258-72.2008.8.11.0040
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2112065 - MT (2023/0429442-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
RECORRENTE
: MARCO CESAR ESTEVES DA ROCHA
ADVOGADO
: GERALDO JASINSKI JUNIOR - PR027304
RECORRIDO
: ROBERTO ZAMPIERI
RECORRIDO
: JOSE SEBASTIAO DE CAMPOS SOBRINHO
ADVOGADOS
: ROBERTO ZAMPIERI - MT004094
JOSÉ SEBASTIÃO DE CAMPOS SOBRINHO - MT006203
INTERES.
: AGRENCO DO BRASIL S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADA
: LUCIEN FÁBIO FIEL PAVONI - MT006525
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
RECURSO ESPECIAL NÃO
SÚMULA N. 284/STF.
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão proferido em ação de
reparação de danos.
II. Razões de decidir
2. A deficiência na fundamentação do recurso, de modo a impedir a
compreensão da alegada ofensa ao dispositivo legal invocado, obsta o
conhecimento do recurso especial (
.
Súmula n. 284/STF)
III. Dispositivo
3. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
09/12/2025
16/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria
Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53228291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/12/2025 14:34:12
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: a4f32ce4-9792-4bcb-b6e7-31f83e3569d9

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA53228291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/12/2025 14:34:12
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: a4f32ce4-9792-4bcb-b6e7-31f83e3569d9

RECURSO ESPECIAL No 2112065 - MT (2023/0429442-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
RECORRENTE
: MARCO CESAR ESTEVES DA ROCHA
ADVOGADO
: GERALDO JASINSKI JUNIOR - PR027304
RECORRIDO
: ROBERTO ZAMPIERI
RECORRIDO
: JOSE SEBASTIAO DE CAMPOS SOBRINHO
ADVOGADOS
: ROBERTO ZAMPIERI - MT004094
JOSÉ SEBASTIÃO DE CAMPOS SOBRINHO - MT006203
INTERES.
: AGRENCO DO BRASIL S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADA
: LUCIEN FÁBIO FIEL PAVONI - MT006525
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
RECURSO ESPECIAL NÃO
SÚMULA N. 284/STF.
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão proferido em ação de
reparação de danos.
II. Razões de decidir
2. A deficiência na fundamentação do recurso, de modo a impedir a
compreensão da alegada ofensa ao dispositivo legal invocado, obsta o
conhecimento do recurso especial (
.
Súmula n. 284/STF)
III. Dispositivo
3. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial fundamentado no
III, "a", da CF,
art. 105,
interposto contra acórdão assim ementado (fl. 679):
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS
ILEGITIMIDADE RECURSAL DOS ORA APELANTES – PRELIMINAR
REJEITADA - SENTENÇA ANTERIOR PROFERIDA, NO ANO DE 2018,
JULGANDO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL E,
CONSEQUENTEMENTE, FIXADOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS –
APRESENTAÇÃO, À ÉPOCA, DE RECURSO DE APELAÇÃO –
Documento eletrônico VDA52722370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 29/11/2025 21:39:34
Código de Controle do Documento: 3fa8bc47-762f-4be8-9ca3-d89f0b963edd

DESISTÊNCIA DO RECURSO – SENTENÇA POSTERIOR QUE HOMOLOGA
PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO – NULIDADE - RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A legitimidade recursal dos ora apelantes, está claramente caracterizada,
haja vista que até a prolação da primeira sentença (na qual os pedidos
formulados na inicial desta Ação de Reparação de Danos de n.o 0004258-
72.2008.8.11.0040 foram julgados improcedentes e consequentemente fixados
os honorários sucumbenciais), eles eram os advogados constituídos nos autos
pela requerida.
2. Proferida sentença de mérito o Juízo singular exaure a prestação
jurisdicional, sendo defeso proferir qualquer outra decisão. E, no caso, como
relatado, já havia sido prolatada, em 19.02.2018, a sentença anterior que
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e fixou honorários
sucumbenciais (id. 171734214 – págs. 44 a 48).
3. Após a prolação de sentença não cabe extinção por desistência da ação,
como decidido pelo Juízo singular.
4. O juízo competente para receber e homologar o pedido de desistência do
recurso é o que está com a competência do juízo de admissibilidade, que, no
caso, seria deste Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.
5. Ainda que o Juízo singular pudesse homologar o acordo efetuado pelas
partes, o acordo não pode envolver o direito ao recebimento de honorários
sucumbenciais que, como cediço pertence aos advogados que laboraram nos
autos.

Os embargos de declaração foram parcialmente providos, nos termos da
ementa a seguir (fl. 717):
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DE REPARAÇÃO DE DANOS – RECURSO DE APELAÇÃO – DESISTÊNCIA
DO RECURSO – SENTENÇA POSTERIOR QUE HOMOLOGA PEDIDO DE
DESISTÊNCIA DA AÇÃO – NULIDADE – JULGAMENTO DO RECURSO
ANTERIOR – IMPOSSIBILIDADE – PERDA SUPERVENIENTE DO
INTERESSE RECURSAL – OMISSÃO SUPRIDA - RETORNO DOS AUTOS À
ORIGEM – NECESSIDADE – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA A SER
REALIZADO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – CONTRADIÇÃO
INDEMONSTRADA - EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS, SEM
EFEITOS INFRINGENTES.
I – Com o pedido de desistência do recurso, houve a perda superveniente do
interesse recursal, logo, não há mais como ser julgado, haja vista que seu
objeto restou prejudicado.
II - A contradição que autoriza os embargos de declaração é a chamada
contradição interna, ou seja, aquela existente na própria decisão, verificada
entre a fundamentação e a conclusão/dispositivo, o que não ocorre no
presente caso.

Em suas razões (fls. 724-735), a parte recorrente aponta violação dos arts. 85,
§2o, do CPC e 22 da
sustentando ser cabível a renúncia dos
Lei n. 8.906/1994,
honorários advocatícios fixados previamente em favor dos antigos patronos da parte.
Documento eletrônico VDA52722370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 29/11/2025 21:39:34
Código de Controle do Documento: 3fa8bc47-762f-4be8-9ca3-d89f0b963edd

Afirma que "se os antigos procuradores estão descontentes com a forma que
os atuais procuradores da parte ex adversa negociaram os honorários previstos no artigo
85 §2o do CPC, devem discutir e exigir esse suposto direito em ação autônoma contra o
" (fl. 734). ​
seu cliente e não nos próprios autos contra a ora recorrente
Contrarrazões apresentadas (fls. 776-806).
O recurso foi admitido na origem.
É o relatório.
VOTO
Na origem, trata-se de ação de reparação de danos proposta por Marco Cesar
Esteves da Rocha contra Agrenco do Brasil S/A (falida) julgada improcedente em 2018,
com rejeição dos embargos em 2019. O autor interpôs apelação, mas em 2021 desistiu
do recurso, com anuência da ré e previsão de isenção de honorários sucumbenciais.
Posteriormente, os antigos advogados da ré discordaram do acordo e
requereram a reserva dos honorários de 10% fixados na sentença. O juízo homologou a
desistência da demanda, extinguindo o processo sem resolução do mérito, e os antigos
patronos recorreram.
O acórdão recorrido deu parcial provimento à apelação para cassação da
sentença homologatória, reconhecendo a legitimidade dos advogados com base no
da
mas destacando que a isenção geral de honorários violava o
art. 22
Lei 8.906/94,
do CPC.
art. 18
Ficou assentado que "Assiste razão aos ora apelantes para que a sentença
seja anulada. A uma porque, proferida sentença de mérito o Juízo singular exaure a
prestação jurisdicional, sendo defeso proferir qualquer outra decisão. E, no caso, como
relatado, já havia sido prolatada, em 19.02.2018, a sentença anterior que julgou
improcedentes os pedidos formulados na inicial e fixou honorários sucumbenciais (id.
171734214 – págs. 44 a 48). A dois porque, após a prolação da sentença não cabe
extinção por desistência da ação, como decidido pelo Juízo singular.[...] A três porque, o
juízo competente para receber e homologar o pedido de desistência do recurso é o que
está com a competência do juízo de admissibilidade, que, no caso, seria deste Tribunal
de Justiça do Estado de Mato Grosso. E, a quatro porque, ainda que o Juízo singular
pudesse homologar o acordo efetuado pelas partes, o acordo não pode envolver o direito
ao recebimento de honorários sucumbenciais que, como cediço pertence aos advogados
" (fls. 682-683)
que laboraram nos autos
.
Documento eletrônico VDA52722370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 29/11/2025 21:39:34
Código de Controle do Documento: 3fa8bc47-762f-4be8-9ca3-d89f0b963edd

E ainda, "ao desistir do recurso, houve a perda superveniente do interesse
recursal, logo, não há mais como ser julgado, haja vista que seu objeto restou prejudicado
" (fl. 713).
De plano, em relação à suposta violação dos arts. 85, § 2o, do CPC e 22 da
a peça recursal não esclareceu de que forma tais dispositivos teriam
Lei n. 8.906/1994,
sido violados, tampouco como dariam amparo a qualquer tese recursal, não servindo
para tal propósito a citação genérica de normas, sem argumentação clara e associada às
razões de decidir do aresto impugnado.
Limitando-se a parte recorrente a afirmar ofensa a dispositivos de lei sem,
contudo, demonstrar a suposta violação ou a correta interpretação, há evidente
deficiência na fundamentação, fazendo incidir a Súmula n. 284/STF.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52722370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 29/11/2025 21:39:34
Código de Controle do Documento: 3fa8bc47-762f-4be8-9ca3-d89f0b963edd

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.112.065 / MT
Número Registro: 2023/0429442-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00042587220088110040 42587220088110040
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MARCO CESAR ESTEVES DA ROCHA
ADVOGADO
: GERALDO JASINSKI JUNIOR - PR027304
RECORRIDO
: ROBERTO ZAMPIERI
RECORRIDO
: JOSE SEBASTIAO DE CAMPOS SOBRINHO
ADVOGADOS
: ROBERTO ZAMPIERI - MT004094
JOSÉ SEBASTIÃO DE CAMPOS SOBRINHO - MT006203
INTERES.
: AGRENCO DO BRASIL S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADA
: LUCIEN FÁBIO FIEL PAVONI - MT006525
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - PERDAS E DANOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
16/12/2025,
Relator.
Documento eletrônico VDA53204684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:57:59
Código de Controle do Documento: 8b6c4b1b-3b4f-43ec-8949-b47975318b62

Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53204684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:57:59
Código de Controle do Documento: 8b6c4b1b-3b4f-43ec-8949-b47975318b62